Tribunal: TJDFT
Processo: 0715639-76.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0715639-76.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSANGELA MENDES BARBOSA APELADO: WILSON BORGES DA CUNHA JUNIOR, INSTITUTO MEDICO CIRURGICO ASA SUL LTDA, LUCIA CLARA VIEIRA D E S P A C H O Intime-se a apelante Rosangela Mendes Barbosa para se manifestar sobre a preliminar de não conhecimento do recurso de inépcia recursal e princípio da dialeticidade, por ausência de cotejo analítico da sentença, bem como de deserção, por falta de preparo recursal e pagamento em dobro, conforme apontada pela parte contrária em sede de contrarrazões, no prazo de cinco (5) dias, a teor do art. 10, do CPC. Intimem-se. Brasília, DF, em 31 de outubro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator